Tribunal: TCU
Processo: 043.571/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3251/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.571/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Uszko (XXX.100.937-XX); Elaine Regina Teixeira da Silva (XXX.126.207-XX); Francisco de Assis Aragao (XXX.696.282-XX); Joao Carlos Trinta Pinheiro (XXX.383.417-XX); Roberto Tenorio Figueiredo (XXX.392.014-XX); Vanilza Machado Alves (XXX.584.738-XX); Veralucia Nunes de Carvalho Lemos (XXX.207.214-XX); Wagner Lemos Waillant (XXX.431.137-XX); Wladimir Fernandes da Silva (XXX.102.324-XX); Zezo Ibrahim Grangeiro Carneiro (XXX.558.853-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.